Tribunal: TJMT
Processo: 1007955-35.2021.8.11.0006
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007955-35.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MOACIR SERRAO DE SOUZA - CPF: 329.665.551-49 (RECORRENTE), ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO - CPF: 037.536.591-50 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (RECORRIDO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE DISCREPÂNCIA SIGNIFICATIVA ENTRE A TAXA PACTUADA E A TAXA DE MERCADO – VÍCIO DE CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL - SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 140625745, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Ainda,
fixou os juros no percentual de
24,77% a.a
, devendo as parcelas serem reajustadas, consignando que os valores pagos a maior poderão ser compensados para abatimento/pagamento do saldo devedor do contratante, frisando que a compensação deverá ser realizada apenas no que tange aos valores das parcelas
não
se estendendo à condenação por danos morais.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

A prescrição trienal;

2)

A regularidade na contratação;

3)

A legalidade dos juros remuneratórios contratados;

4)

A capitalização de juros – Previsão contratual;

5)

A inexistência de cláusulas abusivas, onerosamente excessivas ou tendentes a lesionar o direito da parte recorrida;

6)

A inexistência de danos morais;

7)

A impossibilidade de repetição/devolução de valores.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, co
nsigno que o entendimento d
o Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
(...) “O
termo inicial do prazo prescricional decenal nas ações de revisão de contrato bancário, em que se discute a legalidade das cláusulas pactuadas, é a data da assinatura do contrato
. Súmula 568/STJ. (...)
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.897.309/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 18/3/2021.) (grifei)

Na hipótese concreta, não há que se falar em prescrição da pretensão autoral, notadamente porque entre a data do contrato entabulado entre as partes (
09/12/2014
) e a propositura da ação (
14/10/2021
)
não
houve lapso temporal superior a
10 (dez) anos
.

Segundo consta na petição inicial, o autor celebrou
contrato de empréstimo
junto ao Banco reclamado, no valor de
R$ 11.010,68 (onze mil e dez reais e sessenta e oito centavos),
a ser pago em 74 (setenta e quatro) parcelas de
R$ 277,74 (duzentos e setenta e sete reais e setenta e quatro centavos
), totalizando a quantia de
R$ 20.552,76 (vinte mil e quinhentos e cinquenta e dois reais e setenta e seis centavos).

Afirma que os juros cobrados pelo reclamado estão muito acima do patamar permitido pela legislação.

O demandado, por sua vez, alega a regularidade da contratação, bem como a ausência de abusividade se a taxa contratada for igual, menor ou pouco acima da média de mercado.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
.

Ainda, fixou os juros no percentual de
24,77% a.a
, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...)
No caso em análise, observo que a taxa contratualmente fixada foi de 28,030% a.a, ao passo que a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período e pela instituição financeira Daycoval foi de 24,77% a.a.

Ressalto que em que pese o pleito autoral de reajuste para 15% a.a, não há fundamentação para o deferimento neste patamar.

Ante o inegável abuso em desfavor do contratante, a taxa de juros contratada deve ser reduzida, segundo a taxa média divulgada pelo Banco Central para o período contratado.

Assim, evidente a prática abusiva do Requerido, devendo o judiciário intervir com o objetivo de restabelecer o equilíbrio contratual entre as partes, razão pela qual entendo que o valores cobrados e pagos em excesso devem ser restituídos à parte autora,
de forma simples
, uma vez que não se amolda à hipótese do artigo 42, parágrafo único do CDC, deferindo a compensação destes valores do saldo devedor do contratante.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, tenho que os valores cobrados a mais acarretam abalo emocional e constrangimento de ordem pessoal, sendo devida a indenização por dano moral, que se presume pelo próprio assolamento do pagamento exorbitante. (...)
(grifei)

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida merece reparo.

Isso porque, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consagra o entendimento de que os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado
quando comprovada

a discrepância significativa entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares.
Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.

1.
Os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares, hipótese não verificada no caso em tela
.

Incidência das Súmulas 5, 7 e 83 do STJ.

2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp n. 2.113.145/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022.) (grifei)

No entanto, não se verifica substancial discrepância entre a taxa pactuada (
28,0300% a.a
) e a taxa de mercado (
24,77% a.a
) consignada na sentença recorrida.

Ademais, não há provas de vício de vontade (consentimento) na contratação do empréstimo entabulado entre as partes, ônus que incumbia à parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A propósito:

RECURSO CÍVEL INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - BANCO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO
NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO RMC - CONTRATO QUE CONSTAVA O CARTÃO DE CRÉDITO FOI REGULARMENTE ASSINADO PELA PARTE AUTORA - COBRANÇA DEVIDA - EXERCICIO REGULAR DE DIREITO - RESPONSABILIDADE CIVIL - NÃO VERIFICADA - DANO MATERIAL - INOCORRÊNCIA - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se comprovada a ausência de culpa da instituição financeira credora na realização da cobrança de débito relativo à modalidade empréstimo RMC, ante a contratação do serviço pelo consumidor, deve ser afastada a responsabilidade civil atribuída à mesma (parte credora).
(Recurso Inominado nº 0059920-26.2017.811.0001, Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, Relator: Juiz Sebastião de Arruda Almeida, julgado em 21/05/2018)

No caso, em que pesem as alegações do recorrido, tenho que inexistem nos autos provas a dar guarida a pretensão inaugural.

Desse modo, não havendo demonstração de ato ilícito por parte do Banco reclamado,
não há que se falar em dano sofrido pelo reclamante, isto porque, aquele é condição à ocorrência deste, impondo-se a improcedência do pedido inicial.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento

para reformar a r. sentença e julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022